Tribunal: STJ
Processo: 0200908-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008488 - SP (2025/0200908-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DAYARA VIEIRA DIAS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVANTE
: JONATHAN BATISTA OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE.
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos
arts. 34, XVIII, alíneas e ; e 255, § 4o, inciso I,
a
b
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição
de agravo regimental. Assim, não há que se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg
no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
).
27/8/2024
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça fixou, no julgamento do Tema repetitivo n.
1.258, a tese de que as regras postas no art. 226 do
Código de Processo Penal são de observância
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo,
sob pena de invalidade da prova destinada a
demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
3. O caso dos autos se enquadra na hipótese na qual
a irregularidade no procedimento não conduzirá à
nulidade da condenação, pois lastreada em elementos
de prova autônomos, especialmente a localização das
ferramentas utilizadas para abrir os veículos em poder
Documento eletrônico VDA51066759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/10/2025 14:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f213724-d022-4498-bc08-7ab083b97f58

dos acusados e as mensagens comprovando a
associação dos agravantes para cometimento dos
delitos.
4. O Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e
análise, haver prova suficiente obtida por meio do
acesso aos aparelhos celulares dos envolvidos, cujas
mensagens
trocadas
indicam
sua
associação
preordenada e permanente para a prática dos crimes,
além da menção ao produto de crimes já praticados
em dias anteriores, e das chaves falsas de veículos e
outros apetrechos destinados à execução das
referidas infrações penais.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
25/09/2025
01/10/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51066759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/10/2025 14:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 0f213724-d022-4498-bc08-7ab083b97f58

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008488 - SP (2025/0200908-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DAYARA VIEIRA DIAS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVANTE
: JONATHAN BATISTA OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE.
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos
arts. 34, XVIII, alíneas e ; e 255, § 4o, inciso I,
a
b
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição
de agravo regimental. Assim, não há que se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg
no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
).
27/8/2024
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça fixou, no julgamento do Tema repetitivo n.
1.258, a tese de que as regras postas no art. 226 do
Código de Processo Penal são de observância
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo,
sob pena de invalidade da prova destinada a
demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as
normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
3. O caso dos autos se enquadra na hipótese na qual
a irregularidade no procedimento não conduzirá à
nulidade da condenação, pois lastreada em elementos
de prova autônomos, especialmente a localização das
ferramentas utilizadas para abrir os veículos em poder
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

dos acusados e as mensagens comprovando a
associação dos agravantes para cometimento dos
delitos.
4. O Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e
análise, haver prova suficiente obtida por meio do
acesso aos aparelhos celulares dos envolvidos, cujas
mensagens
trocadas
indicam
sua
associação
preordenada e permanente para a prática dos crimes,
além da menção ao produto de crimes já praticados
em dias anteriores, e das chaves falsas de veículos e
outros apetrechos destinados à execução das
referidas infrações penais.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DAYARA VIEIRA DIAS
DA SILVA OLIVEIRA e JONATHAN BATISTA OLIVEIRA SILVA contra a
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Depreende-se dos autos que os agravantes foram condenados como
incursos nas sanções dos arts. 155, § 4o, IV, c/c o art. 14, II e 288,
, todos
caput
do Código Penal.
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu a concessão da ordem para que fosse declarada a nulidade do
reconhecimento fotográfico, com a consequente absolvição dos agravantes.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa alega que a decisão monocrática teria
cerceado a defesa dos agravantes e violado o princípio do colegiado.
Repisa os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando
que o reconhecimento fotográfico dos agravantes teria sido realizado sem
observar as prescrições do art. 226 do Código Penal.
Aduz a ausência de provas para a condenação, que teria se baseado
em meras presunções e no reconhecimento fotográfico que entende ser ilícito.
Afirma que não existiriam provas de que os agravantes integrassem
associação criminosa estável e permanente.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 166.
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

É o relatório.
VOTO
"Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII,
alíneas a e b; e 255, § 4o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do
órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há que
se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n.
2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
27/8/2024
Conforme consignado na decisão ora agravada, o Superior Tribunal
de Justiça firmou compreensão de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; e AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do Código de
Processo Penal, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade
flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a
seguir.
Como relatado, a defesa suscita a nulidade do decreto condenatório,
alegando ilicitude da prova utilizada para embasá-lo, ao argumento de que seria
derivada exclusivamente do reconhecimento pessoal dos acusados, sem o
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 226 do Código de Processo
Penal.
Para manter a sentença penal condenatória, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça consignou os
seguintes fundamentos (fls. 97-118 – grifo próprio):
Conforme restou devidamente apurado no caderno investigatório
anexo, os denunciados formaram entre si uma sociedade com
propósitos criminosos, visando a realização de diversos furtos de
veículos automotivos ou objetos que se encontrassem em seu
interior, durante a realização da FEJUPI 2024 em Pirapozinho.
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

Firmes nesse propósito, os acusados se organizaram e se
equiparam com 2 (duas) chaves falsas de veículos Volkswagem,
1 (uma) chave de fenda de cabo vermelho, 1 (uma) faca amarela
e 1 (uma) lanterna (fls. 26-27), as quais foram utilizadas para
arrombamento ou abertura de veículos que se encontrassem
estacionados na via pública, próximos ao recinto de realização
da FEJUPI 2024, visando a sua subtração ou a subtração de
objetos de valor que se encontrassem no seu interior.
Com esse
, os denunciados livremente agiram
modus operandi
durante toda a noite do dia
, até finalmente serem
27/6/2024
capturados em flagrante delito na madrugada do dia
.
28/6/2024
Tanto isso é verdade que, aproveitando-se da aparente
ausência de vigilância, após forçarem a fechadura do porta -
malas, tentaram subtrair o veículo VWGOL VW Gol, placa
AQI4988, pertencente à vítima Rogério Ernesto Brito, somente
não conseguindo consumar o furto em razão de populares terem
percebido a ação criminosa da quadrilha.
Na ocasião, DAYARA abriu a porta do veículo VW Gol e
utilizando-se de uma lanterna passou a vasculhar o interior do
carro, ao passo que JOSÉ CARLOS e DANILO se aproximaram
de outros dois veículos que estavam estacionados logo à frente
e tentaram abrir suas portas. Enquanto, agiam, JONATHAN
permaneceu afastado dando guarida aos seus comparsas.
A ação delitiva dos denunciados foi visualizada pela testemunha
protegida, a qual acionou a Polícia Militar e narrou as
características dos suspeitos, o que possibilitou sua prisão em
flagrante delito.
[...]
Examinando a prova produzida, verifica-se que a condenação
era de rigor.
A negativa dos apelantes restou solta nos autos e não tem a
força necessária para afastar o sólido conjunto probatório que
pesa em desfavor deles.
Têm-se as seguras declarações da vítima e das testemunhas
que descreveram, de forma coerente, imparcial e detalhada os
fatos nos moldes descritos na denúncia, e somado à apreensão
de ferramentas e trocas de mensagens, não resta qualquer
dúvida quanto à participação dos apelantes nas empreitadas
criminosas.
As provas coligidas e bem analisadas pela d. Juíza
,
a quo
permitiram a segura comprovação da existência do delito e da
efetiva autoria dos acusados na tentativa de furto, bem como na
associação para cometimento de diversos outros furtos.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em
delitos contra o patrimônio.
[...]
E mais.
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

A versão apresentada pelas defesas de que estavam na
lanchonete no instante em que os crimes foram cometidos, não
encontrou eco na prova vencedora, restando solta nos autos.
Conforme a própria defesa ilustrou no mapa, a distância é curta
sendo perfeitamente crível que tivessem se deslocado para
outro local após o cometimento do crime.
A corroborar o conjunto probatório, tem-se os depoimentos dos
policiais, uníssonos e coerentes em todos os detalhes, não
havendo contradição notável que inviabilize ou retire a
credibilidade das provas.
Os policiais, apesar de não terem presenciado a tentativa de
furto, confirmaram que, informados pela testemunha que
presenciou a atuação de três indivíduos abrindo as portas de
veículos cujas características foram anotadas. Em diligências,
abordaram os suspeitos com as características informadas na
posse de ferramentas. A não deixar dúvidas, a informante
Paloma delatou os apelantes. Todas as informações foram
averiguadas e investigadas, confirmando-se a participação dos
apelantes.
[...]
As próprias circunstâncias fazem prova robusta em desfavor dos
apelantes já que este foram encontrados na posse de
ferramentas próprias para abrir veículos.
De outro lado, o fato de os reconhecimentos não terem atendido
estritamente ao disposto no artigo 226, inciso II, do CPP não
constitui nulidade, porquanto se trata de mera recomendação
procedimental.
Com efeito, a ausência de reconhecimento formal não macula a
prova, notadamente na espécie, em que se mostrou
Ainda
desnecessário frente ao sólido conjunto de provas colhido.
que, porventura, houvesse alguma irregularidade, o Col.
Superior Tribunal de Justiça entende que "irregularidades
verificadas no decorrer do inquérito policial não contaminam a
ação penal" (STJ, HC n. 353.232, relator Ministro Jorge Mussi,
DJe de
).
1/8/2016
Além disso, a fundamentação do decreto condenatório, no que
tange à autoria do delito, apoia-se no sólido conjunto de provas,
tais como depoimentos das testemunhas, da informante,
apreensão de ferramentas e trocas de mensagens entre os
apelantes.
Portanto, uma vez que o não seguimento do rito previsto no
aludido dispositivo consiste mera irregularidade, evidencia-se
totalmente descabida a tese defensiva pugnando pela
descaracterização dos reconhecimentos encetados.
No que concerne à alegação de quebra da cadeia de custódia,
sem razão as defesas. Nenhuma irregularidade na coleta da
prova se observa.
[...]
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

, restou comprovada, quantum satis, haver os acusados
In casu
também praticado o delito de associação criminosa.
As provas orais coligidas aos autos aliadas à prova pericial (fls.
279-329), não deixam dúvidas acerca da configuração do crime
em comento.
,
In casu verifica-se que das conversas obtidas nos celulares dos
envolvidos não resta qualquer dúvida de que os apelantes se
associaram entre si para preordenar a prática de outros crimes,
em conformidade com os relatos da testemunha protegida que
presenciou os apelantes agirem de forma sistemática e
coordenada tentando abrir diversos veículos.
Merecem destaque também os relatos da informante Paloma em
solo policial ao afirmar que Danilo e José Carlos vieram para
FEJUPI já com pensamento de praticar furtos e que sua
cunhada teria chaves falsas de vários veículos, logrando subtrair
uma caixa de som com módulo e 2 estepes de 2 carros em data
anterior, coesos e coerentes com os trechos destacados dos
laudos periciais em que constam mensagens trocadas entre os
réus sobre pegar "chave quadrada" que estava no porta-luvas do
carro, mencionando que havia "duas chaves de carro" que
seriam utilizadas.
Portanto, resta induvidoso que os apelantes se uniram em
caráter permanente, estável e com o fim de cometer crimes,
razão pela qual mantenho a condenação, conforme r. sentença
a quo, uma vez que resta impossibilitado o acolhimento da tese
absolutória.
Com efeito, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n.
598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti (DJe de
),
18/12/2020
firmou a compreensão de que a inobservância do procedimento previsto no art.
226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento pessoal do
suspeito, tornando-o imprestável para fundamentar eventual condenação,
mesmo se confirmado posteriormente no curso da instrução criminal.
Mais recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou as seguintes teses no julgamento do Tema n. 1.258:
1 – As regras postas no art. 226 do CPP são de observância
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de
Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal
inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a
decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório,
tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de
denúncia ou a pronúncia.
2 – Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do
suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação
da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as
pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória
do reconhecimento feito nessas condições.
3 – O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor,
esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente
com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 – Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 – Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP,
quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido
com base na memória visual de suas características físicas
percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia
anteriormente.
O caso dos autos, portanto, enquadra-se naquelas situações previstas
no julgamento do repetitivo, nas quais a irregularidade no procedimento não
conduzirá à nulidade da condenação lastreada em elementos de prova
autônomos, especialmente a localização das ferramentas utilizadas para abrir os
veículos em poder dos acusados e as mensagens comprovando a associação
dos agravantes para cometimento dos delitos.
Por esse prisma, mostra-se evidente a sintonia entre o julgado objeto
deste
e a jurisprudência desta Corte Superior, cabendo observar, ainda, que
writ
a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria
necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não
se coaduna com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Nessa direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
REALIZADO EM DESCONFORMIDADE AOS PRECEITOS DO
ART. 226 DO CPP. OUTROS ELEMENTOS APTOS A INDICAR
A AUTORIA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o reconhecimento do paciente não tenha sido
realizado em estrita observância ao art. 226 do CPP, não foi ele
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

o único elemento probatório apto a embasar a condenação. O
paciente foi preso em flagrante, em posse do bem roubado
juntamente com o seu comparsa, fatos que demonstram a
autoria do crime e refutam a tese de insuficiência probatória.
2. Verificado o
em relação ao acórdão paradigma
distinguishing
proferido nos autos do HC n. 652.284/SC, ou seja, existência de
outros elementos aptos a comprovar a autoria do delito, inviável
acolher a tese defensiva de nulidade do processo e absolvição
do agravante.
3. Ademais, "Eventual desconstituição das conclusões das
instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende
de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita
(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator
via do
."
habeas corpus
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
9/8/2022
16/8/2022
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 872.909/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
– Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
21/5/2024
27/5/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
ROUBO
MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
CORPUS
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
PRESENÇA
DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITEM A
MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único
elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que
demonstra haver
em relação ao acórdão
distinguishing
paradigma da alteração jurisprudencial, considerando a
presença de outros elementos de convicção hígidos, pois o
ofendido foi surpreendido em posse do capacete da vítima, além
de ter sido reconhecido extrajudicialmente por testemunha. Tudo
isso, deveras, demonstra a existência de um cabedal probatório
apto a justificar a mantença da condenação do réu, em que pese
a ofensa ao art. 226 do CPP.
4. Se a instância ordinária, de forma motivada e com
fundamento no contexto probatório dos autos, entendeu que
existe prova suficiente da autoria delitiva, a via do
não se
writ
mostra adequada para infirmar tal conclusão.
5. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 860.053/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024
No que tange à condenação pelo crime de associação criminosa, o
Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e análise, haver prova suficiente
obtida por meio do acesso aos aparelhos celulares dos envolvidos, cujas
mensagens trocadas indicam sua associação preordenada e permanente para a
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

prática dos crimes, além da menção ao produto de crimes já praticados em dias
anteriores, e das chaves falsas de veículos e outros apetrechos destinados à
execução das referidas infrações penais.
Nesse contexto, a pretensão veiculada na impetração demandaria o
revolvimento das provas dos autos para desconstituir premissas firmadas nas
instâncias de origem.
Todavia, a via estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
CORPUS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE
DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
não é a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo
em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias
de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por
writ
não admitir dilação probatória. Precedentes.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
.)
3/7/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50779108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:48
Código de Controle do Documento: 20b52960-0ee6-479e-83a9-3a5beb069c4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.008.488 / SP
Número Registro: 2025/0200908-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006469320248260583 21873342024 450312024
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JADE YASMINE GARCIA PAIANO
ADVOGADOS : JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAYARA VIEIRA DIAS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: JONATHAN BATISTA OLIVEIRA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DANILO VIEIRA DA SILVA RESENDE
CORRÉU
: JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA RESENDE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAYARA VIEIRA DIAS DA SILVA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVANTE : JONATHAN BATISTA OLIVEIRA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA51032435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: 8224e394-7911-43b3-b112-faaa1972d71a

ADVOGADOS : JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: 8224e394-7911-43b3-b112-faaa1972d71a